Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724071-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ROSEMARY MORAIS DOS REIS, ROBERTO DA COSTA MEDEIROS, GABRIEL FILIPE LOPES MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. DECISÃO SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. BLOQUEIO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Reconhecido em julgamento de Agravo de Instrumento, transitado em julgado, que o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de recuperação judicial, o processamento do feito principal não se sujeita à disciplina contida no art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Em virtude do encerramento da recuperação judicial da devedora, não mais prevalece a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência que decretou a incompetência do juízo a quo para praticar ato de constrição sobre o seu patrimônio, na medida em que não são eternos os efeitos da citada decisão, retornando ao juízo cível a competência para decidir sobre constrição. 3. Embora realizado o bloqueio do valor integral da dívida, não há como considerar quitado o débito se a todo instante a empresa devedora recorre, frustrando o levantamento da quantia depositada judicialmente. Logo, escorreita a determinação do bloqueio de quantia referente à complementação do valor, nos termos do título judicial. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), uma vez que o crédito perseguido pela recorrida está sujeito aos efeitos da sua recuperação judicial. Aduz que a presente ação de reparação de danos é decorrente de acidente de trânsito ocorrido antes da aprovação do plano de recuperação; b) artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a verbas perseguidas já foram integralmente satisfeitas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, pois a recorrente suscita que o crédito perseguido fora constituído antes da aprovação do seu plano de recuperação judicial. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 1 da ementa do julgado, que “Reconhecido em julgamento de Agravo de Instrumento, transitado em julgado, que o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de recuperação judicial, o processamento do feito principal não se sujeita à disciplina contida no art. 49 da Lei n. 11.101/2005” (g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 924, inciso II, do CPC, porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009